Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-32.2021.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002368-32.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA PINHEIRO DA COSTA - CPF: 825.888.991-53 (APELANTE), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO), NILDO PINHEIRO DA COSTA - CPF: 867.926.441-53 (APELADO), ANDRE OVELAR - CPF: 429.877.171-72 (ADVOGADO), PROJETO CRAQUES DA VIDA DE CACERES/MT - CNPJ: 05.918.355/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002368-32.2021.8.11.0006

APELANTE: ANA MARIA PINHEIRO DA COSTA

APELADOS: NILDO PINHEIRO DA COSTA e PROJETO CRAQUES DA VIDA DE CACERES/MT

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– EMPRÉSTIMO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PAGAMENTO DE BOLETOS DE CONSÓRCIO PELA AUTORA PARA LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE PROVAS E ELEMENTOS ACERCA DA TRATATIVA ENTRE AS PARTES – DITO PELO NÃO DITO – REVELIA DO PRIMEIRO REQUERIDO – PRESUNÇÃO DE VERACIADADE RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Se de um lado a autora afirma que pagou os boletos para liberação de empréstimo à instituição requerida e esta, por sua vez, alega que era a demandante quem buscava financiamento e que foi orientada a não quitar os boletos por se tratar de consórcio, inexistindo dos autos qualquer outro elemento ou prova que confirme a versão da requerente ou esclareça a tratativa havida entre as partes, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação, uma vez que ficou “o

dito pelo não dito”.

A revelia enseja a presunção apenas relativa da veracidade dos fatos alegados, não determinando a procedência do pedido inicial se dissonante dos elementos dos autos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
ANA MARIA PINHEIRO DA COSTA

na
Ação de Cobrança
ajuizada em face de
NILDO PINHEIRO DA COSTA e PROJETO CRAQUES DA VIDA DE CACERES/MT,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Preliminarmente, a apelante pleiteia pela aplicação dos efeitos da revelia em relação ao primeiro recorrido, NILDO, que, apesar de devidamente citado, deixou de apresentar contestação em seu nome, manifestando-se pela OSCIP – Projeto Craques da Vida, da qual é sócio proprietário.

No mérito, sustenta que o apelado NILDO, sócio da OSCIP, tinha pleno conhecimento sobre a existência das tratativas do empréstimo, pois foi quem o solicitou e enviou os documentos pertinentes à Embracon.

Assevera que não poderia solicitar empréstimo em nome de terceiro (OSCIP), bem como que foi ludibriada pelo requerido, pois emprestou mais de dez mil reais, sob a promessa de devolução no mês seguinte e até a presente data nada recebeu.

Alega que o apelado confessou que a recorrente pagou com seu dinheiro boleto em nome do requerido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 155283192).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a apelante
pleiteia pela aplicação dos efeitos da revelia em relação ao primeiro recorrido, NILDO, que, apesar de devidamente citado, deixou de apresentar contestação em seu nome, manifestando-se pela OSCIP – Projeto Craques da Vida, da qual é presidente.

A preliminar confunde-se com o mérito e com ele será analisado.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, é irmã do requerido/apelado NILDO PINHEIRO DA COSTA e que em meados de 2020, após receber uma quantia decorrente verba trabalhista, por insistência, emprestou-lhe o valor de R$ 12.438,00, para dar como garantia ao banco, a fim de, supostamente, realizar um empréstimo no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Conta que apesar de relutante, pois estava desempregada, a autora cedeu ao pedido de seu irmão e realizou o pagamento de dois boletos no valor de R$ 6.219,00 (seis mil duzentos e dezenove reais) cada, em favor do PROJETO CRAQUES DA VIDA DE CÁCERES (segunda demandada), do qual o primeiro requerido é sócio proprietário, sob a promessa de que o valor seria devolvido no próximo mês, em novembro de 2020.

Segundo a demandante, após 2 meses do pagamento dos boletos sem o adimplemento do valor devido, entrou em contato com o requerido, o qual lhe informou que o montante não foi liberado e que não pagaria o valor emprestado pois “a culpa não era dele”. Disse ainda, que se a autora quisesse receber seu dinheiro de volta deveria entrar em contato direto com a empresa Embracon.

Sob a alegação de que não conseguiu reaver os valores pagos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É dever do autor da ação ordinária de cobrança provar a relação jurídica que deu origem ao crédito estampado no documento, por outro lado, é ônus do requerido desconstituir os documentos e alegações que instruem a exordial.

No caso, a autora alega que emprestou ao requerido (seu irmão) a importância de R$ 12.438,00 (doze mil quatrocentos e trinta e oito reais) com a promessa de que o valor seria devolvido no mês seguinte.

Alega que a transação ocorreu de forma verbal, sendo que os únicos documentos colacionados para demonstrar a relação consistem em dois boletos pagos por ela, no valor de R$ 6.219,00 (seis mil duzentos e dezenove reais) cada, em nome da segunda apelada PROJETO CRAQUES DA VIDA DE CÁCERES (ID 155282812).

Neste particular, apesar de a apelada confirmar na contestação que os boletos foram pagos pela autora, insta salientar que também afirmou que a recorrente pretendia, em verdade, contrair financiamento para utilização dos valores para si, sendo, inclusive, orientada pelo seu irmão NILDO para que não efetivasse o pagamento dos valores, uma vez que não estava claro nos documentos que seria para liberação do empréstimo ou maneira que deveriam ser quitados posteriormente, tratando-se, em verdade de um consórcio.

Vejamos (ID 155283165):

Com efeito, apesar da pouca nitidez dos documentos, é possível perceber que se trata de boleto referente a consórcio da empresa EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e não empréstimo.

Insta salientar que além dos citados boletos não há dos autos nenhum elemento probante, nem mesmo prova oral, que corrobore a alegação da apelante no sentido de que quitou os boletos para liberação de empréstimo em favor do apelado.

Assim, se de um lado a autora afirma que pagou os boletos para liberação de empréstimo à instituição requerida e esta, por sua vez, alega que era a demandante quem buscava financiamento e que foi orientada a não quitar os boletos por se tratar de consórcio, inexistindo dos autos qualquer outro elemento ou prova que confirme a versão da requerente ou esclareça a tratativa havida entre as partes, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação, uma vez que ficou “o dito pelo não dito”.

De igual forma, razão não assiste à apelante com relação ao pedido de aplicação dos efeitos da revelia.

Deveras, verifica-se dos autos que embora devidamente citado e inclusive com advogado constituído nos autos, o demandado NILDO PINHEIRO DA COSTA não apresentou contestação, sendo que a única peça de defesa que consta dos autos se encontra apenas no nome da segunda demandada OSCIP – PROJETO CRAQUES DA VIDA, da qual é presidente.

Assim, não há como negar que foi revel.

Contudo, não se pode olvidar que revelia enseja a presunção apenas relativa da veracidade dos fatos alegados, não determinando a procedência do pedido inicial se dissonante dos elementos dos autos (STJ, AgInt no AREsp 1616272/RS).

Portanto, como na hipótese os demais elementos dos autos não corroboram as afirmações da autora, conforme acima exposto, não há falar-se em presunção de veracidade dos fatos alegados na peça inicial.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15, em razão da concessão da justiça gratuita em favor da autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023